Tribunal: TJDFT
Processo: 0709895-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE EMBOSCADA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETOR DA CULPABILIDADE. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDO O DA DEFESA E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. A culpabilidade se refere a avaliar a intensidade da reprovabilidade da conduta do agente, de modo que, ultrapassados os limites inerentes ao tipo penal para a prática do crime, faz-se necessário sua valoração desfavorável. A vítima foi atingida letalmente por múltiplos disparos, efetuados por, ao menos, duas armas de fogo, demonstrando maior determinação do agente em realizar o homicídio, sendo certo que essa circunstância causa maior repulsa e imputa maior reprovabilidade à conduta do réu.
2. O desamparo financeiro, o abalo psicológico à testemunha e aos filhos e a mudança de endereço da família autorizam a avaliação negativa das consequências do crime.
3. Considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. Pena redimensionada.
4. Recursos conhecidos; desprovido o da defesa e provido o do Ministério Público.